Tribunal: TJSP
Processo: 2267741-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de sentença. Servidores públicos municipais. Recálculo do valor do reajuste de seus vencimentos no mês de fevereiro de 1995. Insurgência contra decisão que declarou estar cumprida a obrigação de fazer pela Municipalidade. Alegação de ofensa à coisa julgada. Não ocorrência. Título executivo que determinou a aplicação do índice de 82,51% para o mês de fevereiro/1995,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de sentença. Servidores públicos municipais. Recálculo do valor do reajuste de seus vencimentos no mês de fevereiro de 1995. Insurgência contra decisão que declarou estar cumprida a obrigação de fazer pela Municipalidade. Alegação de ofensa à coisa julgada. Não ocorrência. Título executivo que determinou a aplicação do índice de 82,51% para o mês de fevereiro/1995, afastando-se a incidência da Lei Municipal no 12.397/97, inexistindo disposição expressa a limitar a vigência do artigo 4o, § 3o da Lei Municipal 11.722/95 nos meses posteriores. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.